Tribunal: STF
Processo: ARE 1403805
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Recolhimento não comprovado.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.